Tribunal: STF
Processo: ARE 1352044
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Direito Tributário. IPVA.



    1. Em razão da identidade entre a matéria versada nestes autos e o tema 1.198 da repercussão geral, o processo deve ser devolvido à origem, para aplicação da respectiva sistemática de julgamento.



    2. Agravo interno provido, para aplicação do art. 1.036 do CPC.